Tribunal: TJMT
Processo: 1006022-32.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006022-32.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (APELANTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERNANI MEYER FILHO - CPF: 044.006.459-75 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO NOS FUNDAMENTOS DO ACORDÃO – VICIO RECONHECIDO APENAS QUANTO AO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO REQUERIMENTO EM PETIÇÃO SIMPLES, INCIDENTAL AOS AUTOS DA APELAÇÃO DIRIGIDA AO RELATOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC/2015 – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – SEM MAIS OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS E DESPROVIDO.

1 – Omissão quanto à análise do pedido de atribuição de feito suspensivo à apelação – vício sanado – efeito suspensivo negado por inadequação do pedido e ausência dos requisitos.

2 –

A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, cuja análise seria imprescindível para o convencimento do magistrado e deslinde da controvérsia. Não basta sustentar que o julgar não apreciou um ou outro ponto suscitado, posto que este não é obrigado a fazê-lo, desde que exponha seu convencimento, devidamente fundamentado, na conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu apelo interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos condenatórios na ação civil pública, proposta pelo
Ministério Público
, afastando parte da condenação das obrigações de fazer impostas, afetas às regras de atendimento do consumidor.

Alega o embargante que o acórdão possui omissões relativas às matérias de defesa, mais precisamente sobre (i) a comprovação do cumprimento das obrigações fixadas na sentença; (ii) a ausência de previsão legal apta a legitimar a obrigação de disponibilização de “mapa tátil”; (iii) o requerimento de limitação da multa diária de R$ 500,00, e, (iv) quanto ao recebimento da apelação no efeito suspensivo.

Pede, portanto, sejam recebidos os embargos de declaração e providos, com efeito infringente, para sanar o vício apontado.

Em contrarrazões (Id n. 220066162), o Ministério Público rechaça as alegações do embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega vício de omissão sobre as matérias defesa suscitadas nos apelo interposto, no entanto, a omissão se verifica tão somente sobre a apreciação do pedido de efeito suspensivo do apelo, que, o entanto, não merece acolhimento.

Vejamos.

O novo Código de Processo Civil modificou os antigos procedimentos. Assim prevê o art. 1.012 do CPC a concessão de efeito suspensivo aos recursos, salvo as hipóteses do §1º:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1° Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a

sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Deste modo, de acordo com o §3º deste mesmo dispositivo, é possível requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso:

§ 3°o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, ser já distribuída a apelação.

Assim, cabe à parte apresentar petição autônoma, tendo sido distribuído ou não o recurso. Fredie Didier Jr. E Leonardo Carneiro da Cunha lecionam:

(...) caso a apelação ainda não tenha chegado ao tribunal, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, que será livremente distribuída entre os órgãos do tribunal competentes para o julgamento da apelação; se já houve algum relator prevento - porque cuida ou cuidou de um agravo de instrumento proveniente desse mesmo processo, por exemplo (art. 930, par. ún., CPC) -, o requerimento será dirigido a ele; de todo modo, o relator a quem coube o exame desse requerimento autônomo de concessão de efeito suspensivo fica prevento para a apelação (art. 1.012, §3º, I CPC). Trata-se de um requerimento avulso de tutela provisória, que poderá ser concedida sem a ouvida da parte adversária; no entanto, o recorrido deverá ser ouvido, para manifestar-se sobre esse requerimento; como não há prazo previsto, aplica-se o prazo supletivo de cinco dias (art. 218, §3º do CPC). Caso a apelação tenha sido distribuída, o requerimento de concessão de efeito suspensivo será formulado em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, §3º, II, CPC). (in Curso de direito

processual civil: o processo civil nos tribunais..., vol. III, 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 188-189).

Contudo, observa-se que o pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi realizado juntamente com as razões de apelação.

Ademais, ainda que se possa entender de modo diverso não estão presentes os requisitos para a concessão do pedido, nos termos do que preceitua o artigo 995 e parágrafo único, do CPC.

Desta forma, há de ser indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Quanto aos demais pontos, constata-se que, embora o embargante alegue a ocorrência de omissão, em suas razões, o faz com objetivo de rediscutir a matéria, considerando que não tivera sua tese de defesa acolhida no julgamento do apelo.

Com efeito, sobre o voto condutor do acordão foi claro ao dizer:

“[...]
Quanto a esta última constatação, uma vez reconhecida e declarada a inconstitucionalidade, não há que se falar em manter a condenação nesta obrigação.

Também se mostra desarrazoada a exigência de se manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico, haja vista que, nos dias atuais, poucas são as pessoas que permanecem em espera para atendimento pessoal e presencial, em se considerando os atendimentos virtuais e aplicativos das instituições.

Por outro lado, as demais obrigações estão respaldadas em leis e a instituição apelante não se desincumbiu de comprovar que vem cumprindo tais determinações em prol da excelência do atendimento aos clientes. Sendo assim, exceto quanto à exigência de assentos, impõe-se manter a condenação posta na sentença, que se coaduna com a jurisprudência deste Sodalício
(...)

Quanto à multa arbitrada para o caso de descumprimento, também não vejo desproporcionalidade,
de modo que voto pelo provimento parcial do recurso de apelação, para extirpar da condenação a obrigação contida no art. 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, bem como quanto à manutenção de assentos nos caixas eletrônicos.

(destaquei).

De fácil verificação que os argumentos do embargante se evidencia a pretensão de rediscutir a matéria e não configura os requisitos para o manejo dos embargos declaratórios.

O acordão foi proferido de forma devidamente fundamentada, embora a resposta tenha contrariado a pretensão do embargante.

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência do embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos do Embargante, é claramente verificável que o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na jurisprudência acerca do tema. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez que houve a ocorrência da omissão apenas em relação à apreciação do efeito suspensivo do apelo,
acolho os embargos de declaração
, no entanto,
nego provimento
, mantendo inalterado o resultado do julgamento, haja vista o não deferimento do pedido.

Outrossim, dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024